Tribunal: STF
Processo: RE 88418
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-11
Data de publicação: 1979-05-11

Ementa:
- AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO. PROCEDENCIA. ARGÜIÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 530, 555 E 556 DO
CPC, QUE NÃO PROCEDE, PORQUANTO O RECEBIMENTO, EM PARTE, DOS
EMBARGOS, REUNIU TRES VOTOS DENTRO DE UMA MESMA LINHA DE
CONCORDANCIA. PREVALENCIA DO VOTO MEDIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 405,
PARAGRAFO 2., I, DO CPC, A AFASTAR O IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE
PARENTESCO.
A PROIBIÇÃO DE VINDICAR ESTADO CONTRARIO AO QUE RESULTA DO REGISTRO
DE NASCIMENTO NÃO E ABSOLUTA, ANTE A EXCEÇÃO DE ERRO OU FALSIDADE
DO REGISTRO. INTELIGENCIA DO ART. 348 DO CÓDIGO CIVIL. 'QUAESTIO
FACTI' INSUSCETIVEL DE REEXAME (SÚMULA N. 279).
NÃO CARACTERIZADA NEGATIVA DA REGRA DO ART. 351 DO CPC, EIS QUE AS
DECLARAÇÕES DOS REUS FORAM CONSIDERADAS COMO SIMPLES DEPOIMENTOS
CORROBORADORES DE PROVA, E NÃO COM A EFICACIA DE CONFISSAO.
SEM PERTINENCIA A INVOCAÇÃO DO ART. 361 DO C. CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.